Tribunal: STF
Processo: ARE 1048833
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Policial militar. Previsão de realização de prova objetiva como fase final do certame. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou das cláusulas de edital de concurso. Incidência das Súmulas nºs 280 e 454/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.